Tribunal: TJDFT
Processo: 0707131-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707131-78.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: RYFHT ALTISSIMO MENGUELLY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. 1. Falece interesse recursal ao apelante quanto ao pleito de afastamento da causa de aumento de pena prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal, quando o d. Magistrado sentenciante não reconheceu nenhuma causa de aumento na v. sentença. 2. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de furto qualificado, notadamente pelas declarações prestadas pela vítima em harmonia com os demais depoimentos colhidos em Juízo, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas. 3. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima é relevante meio probatório, sobretudo quando coerente com os demais elementos probatórios. 4. O fundamento de que o réu praticou a conduta delituosa durante o cumprimento de pena por crime anterior é hábil a exasperar a pena-base em face da culpabilidade exacerbada. 5. Cabível, no caso, adequar-se a majoração da pena por conta da incidência da reincidência, para que se observe a fração de 1/6 (um sexto), nos termos da jurisprudência firmada sobre o tema. 6. Tratando-se de réu reincidente condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos, deve iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto. 7. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, sustentando ser descabida a fixação de regime inicial semiaberto, uma vez incontroversas a reincidência e a pluralidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assevera que, uma vez reconhecidos tais elementos pelo órgão julgador, mesmo sendo a pena inferior a 4 (quatro) anos, não há autorização legal para o regime inicial semiaberto. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona julgados do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. Ademais, há julgados do STJ em sintonia com a tese do parquet, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012